Tribunal: TJBA
Processo: 8001650-22.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001650-22.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: VALDEMIRO CARLOS DOS SANTOS SILVA FILHO

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO NA JORNADA DE 40 HORAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento retroativo das diferenças do adicional por tempo de serviço, calculado sobre o vencimento básico correspondente à jornada de 40 horas semanais, em favor de servidora do magistério, reconhecido o enquadramento automático após cinco anos de exercício em regime suplementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a incidência do adicional por tempo de serviço sobre o vencimento correspondente à carga horária de 40 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese relativa à base de cálculo do adicional por tempo de serviço, analisando a legislação municipal aplicável ao magistério.

5. O art. 37 da Lei Municipal nº 268/2007 estabelece que, após cinco anos de efetivo exercício em regime suplementar, ocorre o enquadramento automático e definitivo do professor na jornada de 40 horas semanais, alterando a estrutura do cargo e o vencimento básico.

6. Reconhecido o enquadramento definitivo, o vencimento básico passa a corresponder à carga horária de 40 horas, sobre o qual incide o adicional por tempo de serviço previsto no art. 52 da Lei Municipal nº 268/2007.

7. A alegada omissão ou contradição revela mero inconformismo da parte embargante com a interpretação adotada pelo colegiado, caracterizando tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001650-22.2021.8.05.0154
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como apelada VALDEMIRO CARLOS DOS SANTOS SILVA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.